Tribunal: TJMT
Processo: 1038739-16.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038739-16.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), A J LIA ALVES CANOFF - CPF: 265.910.571-53 (EMBARGADO), DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença concessiva da segurança, a qual afastou a incidência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia restringe-se à verificação de (i) eventual omissão do acórdão quanto à análise dos arts. 4º, § 1º, III, e 12, III, da Lei Complementar nº 87/1996; e (ii) se tais dispositivos legitimariam a exigência de ICMS na hipótese de aquisição do bem em leilão público, por particular, sem intuito mercantil.

III. Razões de decidir

3. Preenchido o requisito da tempestividade recursal, afasta-se a preliminar de intempestividade.

4. O acórdão embargado examinou devidamente a controvérsia à luz do princípio da não cumulatividade e da ausência de circulação mercantil, fundamentos aptos a afastar a incidência do imposto.

5. A ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão quando a fundamentação exposta se revela suficiente, coerente e em consonância com os princípios aplicáveis.

6. Os embargos foram manejados com o propósito de rediscutir o mérito da decisão, não se verificando qualquer hipótese legal de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"

1. A arrematação de veículo usado por particular, sem intuito mercantil, não configura hipótese de incidência do ICMS. 2. A ausência de análise literal de dispositivos legais não caracteriza omissão, quando a fundamentação do acórdão se apresenta clara e suficiente".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, § 2º, I; LC nº 87/1996, arts. 1º, 2º, 4º, §1º, III, 12, III e 19.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1944137/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 29/11/2021; TJMT, N.U 1034325-09.2022.8.11.0041, j. 05/02/2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
Embargos de Declaração
”
, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1038739-16.2023.8.11.0041, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença impugnada e, em sede de reexame necessário, ratificou integralmente seus termos, sendo o julgado assim ementado (ID.

281402365):

“
EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO PÚBLICO. INEXIGIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO MERCANTIL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por particular, afastando a exigência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se na possibilidade de incidência do ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público, à luz do princípio da não cumulatividade e da inexistência de circulação mercantil.

III. Razões de decidir

3. O ICMS tem como fato gerador a circulação de mercadorias com intuito mercantil, requisito inexistente na arrematação de veículo por particular em leilão público.

4. A exigência do tributo na operação configura indevida bitributação, uma vez que o veículo já sofreu a incidência do ICMS na sua comercialização originária.

5. O princípio da não cumulatividade impede a incidência sucessiva do ICMS sem que haja nova operação mercantil apta a justificar a tributação.

6. O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais de Justiça estaduais possuem jurisprudência consolidada no sentido da impossibilidade de incidência do ICMS sobre a arrematação de bens usados em leilão público.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"Não incide ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público por particular, ante a inexistência de circulação mercantil e em observância ao princípio da não cumulatividade do imposto".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II e § 2º, I; Lei Complementar nº 87/1996, arts. 1º, 2º, e 19.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1944137/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 29/11/2021; TJMT, N.U 1004523-97.2021.8.11.0041, Julgado em 07/02/2023”.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que o supratranscrito acórdão padece de
omissão
, porquanto não teria se pronunciado sobre os dispositivos da Lei Complementar n.º 87/1996, especialmente o art. 4º, § 1º, inciso III, e o art. 12, inciso III, os quais, segundo argumenta, disciplinam a incidência do ICMS nas operações de aquisição de bens em licitação pública, independentemente da destinação final dos bens — seja para uso próprio, seja para revenda.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que se reconheça a incidência do tributo na hipótese sob análise ou, alternativamente, que o acórdão se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais invocados.

As contrarrazões foram apresentadas no ID n. 28888235, por via das quais a parte embargada suscita, em preliminar, a intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo seu desprovimento, com a consequente aplicação de multa por embargos de declaração de caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

trata-se de
“
Embargos de Declaração
”
, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1038739-16.2023.8.11.0041, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença impugnada e, em sede de reexame necessário, ratificou integralmente seus termos (ID. 281402365).

Inicialmente, observa-se que a parte embargada suscita a preliminar de intempestividade dos embargos de declaração, ao argumento de que a ciência da decisão impugnada teria ocorrido em 16.04.2025, sendo que o recurso somente foi interposto em 26.05.2025, fora, portanto, do prazo legal, razão pela qual requer seu não conhecimento.

Entretanto, tal alegação não merece acolhida. Da análise dos autos, extrai-se que a ciência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso somente se perfectibilizou em 22.04.2025, às 17h48min40s, conforme se infere do registro eletrônico de intimação constante no sistema. Veja-se:

Dessa forma, considerando o prazo legal de 05 (cinco) dias para a interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil, e aplicando-se a contagem em dobro prevista no art. 180, do mesmo diploma legal — por se tratar de manifestação processual apresentada pelo Ministério Público —, conclui-se pela tempestividade do recurso protocolado em 12.05.2025. Por conseguinte, afasta-se a preliminar de intempestividade suscitada pela parte embargada, passando-se à análise do mérito.

Os embargos de declaração constituem mecanismo processual previsto no ordenamento jurídico pátrio, destinado ao aperfeiçoamento das decisões judiciais, notadamente no que tange à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando assegurar a completude, clareza e coerência dos pronunciamentos jurisdicionais. A respeito do tema, dispõe o art. 494, do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Complementarmente, o art. 1.022, do mesmo diploma processual, estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, o Regimento Interno igualmente disciplina a matéria, atribuindo às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo competência para o processamento e julgamento de embargos de declaração interpostos contra seus próprios acórdãos. Confira-se:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

Além disso, o art. 255, do mesmo regimento, dispõe a forma e o prazo para interposição do referido recurso:

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Diante do arcabouço normativo aplicável, passa-se à análise da existência, na hipótese sub judice, de vício que enseje a oposição de embargos de declaração.

No presente caso, a parte embargante sustenta, em síntese, o acórdão recorrido incorreu em omissão, porquanto teria deixado de se manifestar sobre os dispositivos da Lei Complementar n.º 87/1996, notadamente o art. 4º, § 1º, inciso III, e o art. 12, inciso III, os quais, segundo alega, tratam da incidência do ICMS nas operações de aquisição de bens realizadas mediante licitação pública, independentemente da destinação final conferida aos referidos bens — seja para uso próprio, seja para revenda.

No que se refere à alegação de omissão, impõe-se salientar que se considera omissa a decisão judicial que, de forma injustificada, deixa de se pronunciar sobre questão que deveria ter sido objeto de análise, seja de ofício ou por provocação da parte, conforme preconiza o art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como nos casos em que incida em qualquer das hipóteses elencadas no § 1º, do art. 489, do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, preleciona:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbra os alegados vícios, uma vez que o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados, concluindo que:

“(...)

Sobre o assunto, o art. 155, §2º, I, da Constituição Federal, estabelece que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) deve observar o princípio da não cumulatividade, garantindo a compensação do montante exigido na etapa antecedente da cadeia produtiva com o valor devido na etapa subsequente, conforme se depreende da norma constitucional, in verbis:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) (Vide Emenda Constitucional nº 132, de 2023) Vigência

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;

(...)”.

Em consonância com o texto constitucional, a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, em seu artigo 19, dispõe que o ICMS deverá observar a não cumulatividade, estabelecendo que o montante devido em cada operação referente à circulação de mercadorias ou à prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, bem como de comunicação, deve ser compensado com o valor cobrado nas operações anteriores pelo mesmo ou por outro Estado.

Dessa forma, vê-se que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, por sua própria natureza jurídica, submete-se ao princípio da não cumulatividade, garantindo que, em cada operação subsequente, haja a compensação do valor já recolhido nas etapas antecedentes da cadeia produtiva, evitando a incidência em cascata e assegurando a neutralidade fiscal do imposto.

No caso sub examen, observa-se a exigência de recolhimento do ICMS sobre a arrematação, em leilão judicial, de veículo usado, sobre o qual já houve a incidência anterior do referido imposto. Assim, a imposição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na hipótese configura dupla exigência tributária acerca do mesmo fato gerador, caracterizando a prática de bis in idem, o que resulta em manifesta ofensa ao princípio da não cumulatividade e à vedação à bitributação, ambos consagrados no ordenamento jurídico pátrio.

Ademais, a exigência reiterada do tributo na arrematação judicial revela-se indevida, uma vez que desvirtua a própria lógica do ICMS, que incide sobre a circulação de mercadorias em operações mercantis com intuito comercial, o que não se verifica na alienação forçada decorrente de leilão judicial. Nesse sentido, o entendimento consolidado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso corrobora essa interpretação, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE VEÍCULO USADO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração interposto contra acórdão que desproveu recurso de Apelação Cível, para manter a sentença que concedeu parcialmente a segurança, determinando que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS sobre veículos arrematados em leilão público pelo impetrante, bem como que o tributo não seja impeditivo para a expedição dos documentos de transferência (CRLV e CRV).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há incidência de ICMS sobre a arrematação de veículos usados em leilão público, uma vez que o imposto já foi recolhido em operações anteriores.
III. Razões de decidir
3. O ICMS, por ser um imposto não-cumulativo, não pode ser cobrado novamente sobre a arrematação de veículos usados, quando já houve tributação em operação anterior. 4. A exigência de novo recolhimento do imposto violaria o princípio constitucional da não cumulatividade, conforme o art. 155, § 2º, I, da CF/88 e a Lei Complementar n.º 87/1996.
5. Jurisprudência consolidada no sentido de que a arrematação de veículos usados em leilão não configura nova operação de circulação de mercadorias para fins de incidência do ICMS.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Não incide ICMS sobre a arrematação de veículos usados em leilão público, em razão do princípio da não cumulatividade do imposto". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II e § 2º, I; Lei Complementar nº 87/1996, arts. 1º, 2º, e 19. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1004523-97.2021.8.11.0041, Julgado em 07/02/2023; TJMT, N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, Julgado em 29/08/2022. (N.U 1032141-03.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)”.

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS SOBRE ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo sentença concessiva de segurança para afastar a cobrança de ICMS sobre arrematação de veículo em hasta pública por pessoa física, com destinação exclusiva para uso próprio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto às disposições dos arts. 4º, § 1º, inciso III, e 12, inciso III, da Lei Complementar nº 87/96, e (ii) se estas normas justificariam a incidência de ICMS sobre a referida operação.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão no acórdão embargado, que analisou de forma fundamentada a inexistência de fato gerador de ICMS na arrematação de veículo por pessoa física, sem finalidade mercantil.
4. A legislação invocada pelo Embargante não se aplica às operações sem caráter mercantil, em que não há circulação econômica, sendo inafastável o princípio da não cumulatividade e vedada a bitributação.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento: “1. A arrematação de veículo por pessoa física, sem intuito mercantil, não configura fato gerador de ICMS. 2. A incidência de ICMS em tais operações viola o princípio da não cumulatividade e caracteriza bitributação.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1944137/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 29/11/2021. (N.U 1034325-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)”.

Diante do exposto, revela-se manifesta a indevida exigência do ICMS sobre a arrematação de veículos usados em leilão judicial, por configurar cobrança incompatível com o ordenamento jurídico vigente, notadamente por violar o princípio da não cumulatividade, bem como a interpretação pacificada pela jurisprudência pátria.

Outrossim, importante ressaltar que a mera transferência da posse ou da titularidade de um bem entre particulares, desprovida de intuito comercial, não consubstancia hipótese de incidência do referido tributo. O conceito de mercadoria está intrinsecamente vinculado à destinação econômica do bem e à habitualidade na sua comercialização, elementos indispensáveis à caracterização da materialidade do ICMS.

Desse modo, arrematação de um veículo por particular para uso próprio não transmuda a sua natureza jurídica, afastando qualquer pretensão fiscal de incidência tributária sobre a operação.

(...)”.

Desse modo, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”.(grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”.(grifos nossos)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)”.(grifos nossos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)”.(grifos nossos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”.(grifos nossos)

No tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Por derradeiro, quanto ao pedido de aplicação da multa previstas no art. 1.026, §2.º, do CPC, abstenho-me, por ora, de condenar a parte embargante ao pagamento, sem prejuízo de nova apreciação no caso de ingresso de recursos temerários ou em recalcitrância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025